Tribunal: STF
Processo: RE 420091
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: Servidor Público do Distrito Federal: direito ao reajuste
de vencimentos de 84,32% - relativo ao IPC de março de 1990 apenas
no período de vigência da Lei Distrital 38/89, posteriormente
revogada pela Lei Distrital 117/90: precedentes